Tribunal: TJSP
Processo: 2280349-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA – INCONFORMISMO DOS EXEQUENTES – ACOLHIMENTO – Devidos os honorários advocatícios e a multa previstos no art. 523, § 2o do CPC, diante dos depósitos parciais do valor do débito – Decisão em agravo de instrumento anterior que reconhece serem devidos juros de mora da condenação, a serem contados do trânsito em julgado da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA – INCONFORMISMO DOS EXEQUENTES – ACOLHIMENTO – Devidos os honorários advocatícios e a multa previstos no art. 523, § 2o do CPC, diante dos depósitos parciais do valor do débito – Decisão em agravo de instrumento anterior que reconhece serem devidos juros de mora da condenação, a serem contados do trânsito em julgado da decisão que determinou a restituição dos valores pagos pelo preço do imóvel, conforme julgamento do recurso especial pelo C. STJ - Inobservância da data correta, de modo que não houve pagamento voluntário e integral da dívida, mesmo após intimação – Devidas ao exequente somente as custas por ele adiantadas durante o processo - DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050632
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2280349-74.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
EDUARDO ANTONIO CARAPETO e VIVIAN CAROLINE RODRIGUES DE
SOUZA, é agravado PARTIFIB PROJETOS IMOBILIÁRIOS THE GARDENS
SEASONS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER E
SALLES ROSSI.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
ALEXANDRE COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280349-74.2020.8.26.0000 -Voto no 17029/asc
2
Agravo de Instrumento no 2280349-74.2020.8.26.0000
Agravante: EDUARDO ANTONIO CARPETO E OUTRO
Agravado: PARTIFIB PROJETOS IMOBILIÁRIOS THE GARDENS SEASONS
VOTO no 17029/asc
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA

IMPUGNAÇÃO
ACOLHIDA

INCONFORMISMO
DOS
EXEQUENTES

ACOLHIMENTO Devidos os honorários advocatícios e a
multa previstos no art. 523, § 2o do CPC, diante dos
depósitos parciais do valor do débito Decisão em agravo
de instrumento anterior que reconhece serem devidos juros
de mora da condenação, a serem contados do trânsito em
julgado da decisão que determinou a restituição dos valores
pagos pelo preço do imóvel, conforme julgamento do
recurso especial pelo C. STJ - Inobservância da data correta,
de modo que não houve pagamento voluntário e integral da
dívida, mesmo após intimação
Devidas ao exequente
somente as custas por ele adiantadas durante o processo -
DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos exequentes
contra a r. decisão que acolheu a impugnação ofertada pela executada, reconhecendo
excesso de execução para estabelecer que os encargos do art. 523 do CPC somente deverão
ser aplicados após a intimação da executada a fls. 286 dos autos originais, acolhidos os
cálculos inicialmente elaborados pela contadoria a fls. 306/307 (autos originais), os quais
foram homologados. Em decisão que acolheu em parte embargos declaratórios, esclareceu-
se que cabia condenação dos exequentes ao pagamento de honorários advocatícios fixados
em 10% do valor do proveito econômico acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir
do trânsito em julgado, com fundamento no art. 85, § 16 do CPC.

Os agravantes pedem a reforma da r. decisão, alegando, em
síntese, que não houve quitação integral e voluntária do débito pela executada, pois somente
houve pagamento parcial, de modo que deve incidir a multa e honorários previstos no art.
523, § 2o do CPC. Sustentam não ser admissível nova impugnação ao cumprimento de
sentença pelas executadas, que deveria ter sido rejeitada. Por fim, alegam que deve ser
aplicado os juros desde a data do pagamento parcial, razão pela qual deve ser determinada a
incidência de juros desde a data do início do saldo devedor remanescente (10/09/2020),
além da inclusão das custas judiciais no montante devido pela executada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280349-74.2020.8.26.0000 -Voto no 17029/asc
3
O agravado ofereceu resposta.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o breve relatório.
Cuida-se de cumprimento de sentença em ação de resolução
contratual com restituição das quantias pagas.
Respeitado o entendimento de primeiro grau, o recurso dos
exequentes deve ser acolhido.
De início, cumpre reconhecer que houve insurgência da
executada quanto aos cálculos apresentados pelo expert da contadoria judicial em razão de
anterior impugnação dos exequentes, de modo que admissível a impugnação pela executada
dos novos cálculos, com fundamento em excesso executivo e que foi acolhida pela decisão
agravada.
Importa observar que a decisão agravada não afastou a
incidência dos encargos previstos no art. 523 do CPC, os quais devem ser calculados sobre o
valor executado ou saldo remanescente, quando não há quitação voluntária e integral da
dívida.
Entretanto, entendeu que a obrigação relativa ao saldo
remanescente somente se inicia após a data da intimação da executada para quitação deste
saldo, em respeito ao que exige o art. 513, § 2o do CPC.
Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste
Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da
obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código.
§ 1o O cumprimento da sentença que reconhece o dever de pagar
quantia, provisório ou definitivo, far-se-á a requerimento do exequente.
§ 2o O devedor será intimado para cumprir a sentença:
I - pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos
autos; [...]
Assim, ao que parece, considerou que os pagamentos
efetivados nos depósitos de fls. 146, 240 e 293 foram efetivados dentro do prazo de quinze
dias da execução, de modo que incabíveis os encargos discutidos, entendendo pela
homologação do laudo elaborado pela contadoria a fls. 306/307, no qual não houve
acréscimo das multa e honorários previstos no art. 523, §§ 1o e 2o do CPC.
Salvo melhor juízo, tal entendimento se mostra equivocado, já
que a executada não observou o pagamento integral da dívida no prazo legal, sendo certo
que pagamentos parciais não podem afastar a incidência dos mencionados encargos.
Cumpre observar que em acórdão proferido no agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280349-74.2020.8.26.0000 -Voto no 17029/asc
4
instrumento no 2191179-28.2019.8.26.0000, esta C. Câmara reconheceu a não devolução ao
STJ do capítulo da sentença referente à restituição dos valores pagos pelo preço do imóvel,
pois não foi objeto do recurso especial, de modo ficou estabelecido que o trânsito em
julgado dessa questão se deu no julgamento do recurso contra a sentença.
Assim, as quantias depositadas pela executada foram
insuficientes, considerando a não observação da data do trânsito em julgado do capítulo da
sentença referente ao valor de restituição, como determinado pelo C.STJ no julgamento do
Recurso Especial e no mencionado agravo de instrumento desta Corte (no
2191179-28.2019.8.26.0000).
Aliás, verifica-se dos cálculos de fls. 306/307 e os de fls.
315/316, que a data do trânsito em julgado indicada como cálculo dos juros de mora é o
decurso do prazo do julgamento do Recurso Especial, quando deveria ser contado do
decurso do prazo para recurso do julgamento da apelação.
Assim, certo é que os valores depositados pela executada não
observaram a incidência dos juros de mora desde o trânsito em julgado da decisão que
reconheceu a restituição dos valores pagos pelo imóvel.
No caso, portanto, não houve o cumprimento voluntário e
integral da dívida, mesmo após as devidas intimações da executada, de modo que cabível a
incidência dos encargos, devendo a decisão agravada ser reformada, a fim de que
observados os mencionados encargos do art. 523, § 2o do CPC.
No que diz respeito às custas processuais, devem ser suportadas
por aquele que sofreu o ônus da sucumbência, que deverá ressarcir o vencedor em relação às
custas que foram adiantadas. Logo, somente o valor das custas adiantadas pelos exequentes
devem compor o valor da execução e não aquelas relativas à fase executiva se não houve
adiantamento por parte dos exequentes.
Quanto aos juros legais incidentes a partir dos pagamentos
parciais, não se verifica ilegalidade nos cálculos apresentados pela contadoria e
considerados na decisão agravada, que foram efetivados na forma pretendida pelo
agravante, de modo que sequer há interesse recursal nesse aspecto.
Por todo o exposto, recurso dever ser provido para
reformar a decisão agravada, a fim de que seja rejeitada a impugnação da executada e
observada a incidência da multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, § 2o
do CPC, afastando-se a homologação do cálculo de fls. 306/307, bem como a
condenação dos exequentes aos honorários advocatícios sobre o excesso executivo
reconhecido na decisão agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280349-74.2020.8.26.0000 -Voto no 17029/asc
5
Por fim, com o intuito de se evitar a necessidade de oposição
de embargos declaratórios para o específico fim de prequestionamento, como forma de se
viabilizar a interposição de recursos nas instâncias superiores, fica, desde logo,
prequestionada toda a matéria apontada, seja ela constitucional ou infraconstitucional e até
mesmo infralegal, na medida em que houve a análise e consequente decisão em relação a
todas as questões controvertidas, ressaltando que há muito já se pacificou o entendimento de
que não está o colegiado obrigado a apreciar individualmente cada um dos dispositivos
legais suscitados pelas partes, competindo a estas, no mais, observar o disposto no artigo
1026, §2o do CPC.
Caso ainda assim sejam opostos embargos de declaração contra
o acórdão, estes serão julgados virtualmente, a bem da eficiência, salvo se a parte
embargante manifestar expressa oposição na própria petição de interposição
Ante o exposto, pelo presente voto, DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, nos termos acima expostos.
ALEXANDRE COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)